Tribunal: TJSP
Processo: 0006920-16.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Roubos majorados – alegação, pelo réu, de esquema de desvio de cargas por entregadores de empresa de bebidas – plausibilidade ante as estranhas circunstâncias noticiadas pelas supostas vítimas – dúvida não solucionada – absolvição mantida